Tribunal: TJMT
Processo: 1032937-92.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032937-92.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 15.581.638/0001-30 (AGRAVANTE), LUCINDA RIBEIRO OLIVEIRA - CPF: 405.831.711-68 (AGRAVADO), ADSON GABRIEL RODRIGUES FREITAS DE ARRUDA - CPF: 058.017.671-18 (ADVOGADO), PAULO ALEXANDRE SOARES JUNIOR - CPF: 033.560.851-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE PROVA DA PARTICIPAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender descontos mensais em benefício previdenciário da autora e impedir sua inscrição em órgãos de proteção ao crédito, diante da alegação de fraude na contratação de empréstimo consignado, cujos valores teriam sido repassados via PIX a terceiro.

A instituição financeira agravante sustenta a regularidade da contratação com autenticação por biometria facial, a ausência de falha na prestação do serviço e a inexistência de prova do envolvimento com o suposto fraudador.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a alegação de fraude por terceiro, sem demonstração de vínculo com a instituição financeira, é suficiente para justificar a concessão de tutela de urgência que suspende os descontos decorrentes de empréstimo regularmente contratado.

III. Razões de decidir

A tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300).

Embora presente o risco de dano pela natureza alimentar dos descontos, não se evidenciou a plausibilidade do direito, pois: (i) houve contratação por meio eletrônico com autenticação biométrica; (ii) os valores foram creditados em conta da agravada; (iii) não há prova da identidade do terceiro receptor das transferências nem de vínculo com a agravante.

A jurisprudência do STJ tem reconhecido que a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos casos de golpe por terceiros, exige demonstração de falha na segurança ou na cadeia de prestação do serviço, o que não se verifica neste caso, ao menos neste momento processual.

A fraude, se existente, a princípio, configuraria fato de terceiro estranho à relação contratual, não se podendo imputar à instituição financeira o dever de indenizar ou suspender os efeitos do contrato em sede de cognição sumária.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão de tutela de urgência em ação que discute fraude em empréstimo bancário exige prova mínima de falha na prestação do serviço pela instituição financeira. 2. A alegação de golpe por terceiro, desacompanhada de evidência de vínculo com o banco, afasta o fumus boni iuris necessário para a suspensão dos descontos contratuais.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300 e 373, I; CDC, arts. 6o, VIII, e 14, § 3o, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2124423/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 20.08.2024; TJMT, RAC 1023946-58.2024.8.11.0002, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, 1a Câm. Direito Privado, j. 17.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Facta Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de repetição de indébito, indenização por dano moral e tutela antecipada (Processo n. 1003019-84.2025.8.11.0051), ajuizada por Lucinda Ribeiro Oliveira, deferiu parcialmente os pedidos formulados na inicial, concedendo tutela provisória de urgência para determinar: (i) a imediata suspensão das cobranças e descontos vinculados ao contrato de empréstimo impugnado, até ulterior deliberação judicial; (ii) a abstenção de inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito; e (iii) a inversão do ônus da prova, além de deferir o pedido de gratuidade da justiça.

Inconformada, a parte agravante pleiteia a reforma da decisão proferida, sustentando: (i) nulidade da decisão agravada, por ausência de fundamentação apta a satisfazer os requisitos do art. 93, IX, da CF/88 e do art. 11 do CPC; (ii) ausência dos pressupostos legais para concessão da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC, diante da inexistência de prova da verossimilhança das alegações e da inexistência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação; (iii) existência de contratação válida e regular de empréstimo pela agravada, mediante sistema eletrônico com autenticação por
selfie
e assinatura eletrônica, nos moldes da Instrução Normativa INSS no 138/2022; (iv) excludente de responsabilidade civil, à luz do art. 14, §3o, II, do CDC, diante da culpa exclusiva de terceiros na fraude narrada pela agravada, não havendo nexo de causalidade entre os atos da instituição financeira e o suposto dano; (v) incidência do princípio da autonomia da vontade e do
pacta sunt servanda
, diante da formalização do negócio jurídico com observância das normas legais vigentes.

Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de sustar os efeitos da decisão de primeiro grau até o julgamento do agravo, e, no mérito, o seu provimento, para que seja revogada a decisão agravada, com o restabelecimento das cobranças.

O pedido de urgência foi indeferido conforme id. 320631386.

As informações constam no id. 323482894.

Nas contrarrazões de id. 326016855, a agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 26 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Lucinda Ribeiro Oliveira propôs ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral, repetição de indébito e pedido de tutela de urgência em face de Facta Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento, alegando ter sido vítima de fraude praticada por terceiro, que teria se passado por correspondente bancário autorizado e obtido dela transferências dos valores oriundos de contrato de empréstimo consignado, cuja contratação alega desconhecer.

Alega que, embora os valores tenham sido depositados em sua conta, foram imediatamente transferidos via PIX para conta de terceiro, fato que, segundo sua narrativa, caracterizaria vício na formação do contrato e nulidade da obrigação.

A MM. Juíza de Direito da 2a Vara da Comarca de Campo Verde deferiu a tutela de urgência pleiteada na exordial, para determinar a imediata suspensão dos descontos mensais decorrentes do contrato impugnado, bem como proibir a inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito e inverter o ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC.

Inconformada, a instituição financeira agravante sustenta, em síntese, que: (i) a decisão agravada é nula por ausência de fundamentação; (ii) a parte agravada firmou contrato de empréstimo regularmente, com autenticação biométrica por selfie, nos termos exigidos pela Instrução Normativa INSS no 138/2022; (iii) o valor foi efetivamente creditado em sua conta bancária; (iv) a suposta devolução por PIX a terceiros não foi comprovada, inexistindo prova da fraude ou do envolvimento da instituição financeira; (v) não estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, sobretudo o
fumus boni iuris
, razão pela qual requer a reforma da decisão para cassar a tutela deferida.

Pois bem. Da acurada análise dos presentes autos, constata-se que razão assiste à parte agravante, impondo-se, pois, a reforma da decisão agravada. Explico.

Com efeito, embora a parte agravada seja aposentada por invalidez e os descontos incidentes sobre seu benefício previdenciário possam, de fato, comprometer sua subsistência, há que se observar que os requisitos da tutela de urgência devem coexistir para legitimar a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional (art. 300 do CPC), quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso em apreço, embora presente o
periculum in mora
, decorrente do desconto mensal em verba de natureza alimentar, não se verifica, ao menos nesta fase de cognição sumária, o
fumus boni iuris
necessário à manutenção da medida antecipatória.

Isso porque os autos revelam que: (i) a contratação do empréstimo se deu mediante meio eletrônico com autenticação biométrica facial (“
selfie
”); (ii) o valor contratado foi efetivamente creditado em conta bancária de titularidade da agravada; (iii) a autora não nega o recebimento dos valores, tendo afirmado que os transferiu via PIX para terceiro, que supostamente teria prometido a quitação de dívidas anteriores, mas não houve qualquer comprovação nos autos quanto à identidade do destinatário dos valores, tampouco prova de vínculo desse terceiro com a instituição agravante.

Nesse cenário, não há nos autos prova mínima de falha na prestação do serviço bancário, tampouco indícios de que o fraudador agia como preposto da instituição financeira. A alegação de fraude, embora sensível e grave, carece de demonstração de nexo de causalidade entre o suposto dano e a conduta da agravante.

De igual modo, a jurisprudência pátria tem reconhecido que a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes em empréstimos bancários depende da configuração do fortuito interno, o que não se verifica, ao menos a princípio, no caso concreto, em que a fraude teria supostamente ocorrido fora do ambiente contratual e da cadeia de fornecimento de serviços da agravante.

Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. BANCO DIGITAL. CONTA DIGITAL . REGULAÇÃO. BANCO CENTRAL. GOLPE. INTERNET . MEIO ELETRÔNICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. NÃO CONFIGURADA. 1 . Ação indenizatória por danos materiais ajuizada em 04/05/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 17/05/2023 e concluso ao gabinete em 22/02/2024. 2. O propósito recursal é decidir se houve defeito na prestação de serviço do banco digital no qual foi efetuado um pagamento por vítima do "golpe do leilão falso", em razão da facilidade na criação de conta em meio eletrônico, que foi utilizada por estelionatários. 3 . O presente processo possui a peculiaridade de tratar da relação entre a vítima do estelionato e o banco em que foi criada a conta usada pelos estelionatários, instituição financeira da qual a vítima não é correntista. Por essa razão, aqui não se aplica o entendimento de que o banco deve criar mecanismos que obstem transações bancárias com aparência de ilegalidade por destoarem do perfil de compra de seus correntistas. 4. A Resolução 4 .753/19, do Banco Central, estabelece os requisitos a serem observados pelas instituições financeiras na abertura, manutenção e encerramento de conta de depósitos no meio digital. A Resolução não especifica as informações, procedimentos e os documentos necessários para abertura de conta, deixando sob responsabilidade da instituição financeira definir o que julga necessário para identificar e qualificar o titular da conta.
5. As instituições financeiras têm a responsabilidade de verificar e validar a identidade e a qualificação dos titulares da conta, bem como a autenticidade das informações fornecidas pelo cliente, nos termos da Resolução 4 .753/19, do Banco Central, além de deverem adequar seus procedimentos às disposições relativas à prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.

6. Se a instituição financeira não demonstrar que cumpriu com as diligências que dela se esperava, contrariando as regulamentações dos órgãos competentes, resta configurada a falha no dever de segurança.

7 . Destarte, independentemente de a instituição financeira atuar exclusivamente no meio digital, tendo ela comprovado que cumpriu com seu dever de verificar e validar a identidade e a qualificação dos titulares da conta, bem como a autenticidade das informações fornecidas pelo cliente, prevenindo a lavagem de dinheiro, não se vislumbra defeito na prestação do serviço bancário que atraia a sua responsabilidade objetiva.
8. Recurso especial conhecido e desprovido, com majoração de honorários.”
(STJ, REsp: 2124423 SP 2023/0303417-3, 3a Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20.08.2024 – negritei)

Na mesma linha é o entendimento que vem sendo perfilhado por este Tribunal,
verbis:

“Direito Civil E Consumidor. Apelação Cível. Ação Declaratória De Inexistência De Débito C/C Indenização Por Danos Morais E Repetição De Indébito. Contratação De Empréstimos Mediante Fraude Eletrônica Por Engenharia Social. Inexistência De Falha Na Prestação Do Serviço Bancário. Fortuito Externo. Responsabilidade Objetiva Do Banco Afastada. Recurso Desprovido.

I. Caso Em Exame

1. Apelação cível em virtude de sentença que julgou improcedentes os pedidos em Ação Declatória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada por consumidor em face de instituição financeira, que alegou ter sido vítima de fraude eletrônica praticada por terceiro, resultando na contratação não reconhecida de quatro empréstimos e em transferências via PIX e TED.

II. Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: i) a contratação de empréstimos e as transferências realizadas mediante fraude telefônica e uso de credenciais do consumidor configuram falha na prestação de serviço bancário; e ii) a ocorrência de golpe financeiro por engenharia social enseja a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

III. Razões De Decidir

3. As contratações e transferências bancárias foram realizadas com uso de dispositivos e credenciais autenticados, sem indícios de violação do sistema ou falha de segurança do banco.

4. O boletim de ocorrência foi registrado dias após as operações, inviabilizando eventual recuperação dos valores via Mecanismo Especial de Devolução (MED).

5. A fraude decorreu de fato de terceiro (engenharia social), afastando a responsabilidade da instituição financeira nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC.

6. Não se verificou defeito na prestação do serviço bancário, nem nexo causal entre a conduta do banco e os prejuízos suportados.

7. Jurisprudência consolidada afasta a responsabilidade civil da instituição financeira em casos em que as operações são realizadas com autorização do próprio consumidor mediante fornecimento voluntário de dados a terceiro fraudador.

IV. Dispositivo E Tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A responsabilidade civil do banco por transações realizadas mediante golpe financeiro pode ser afastada quando comprovado que as operações foram autorizadas por meio de credenciais do próprio consumidor. 2. O fato de terceiro fraudador, sem falha no sistema bancário, configura fortuito externo e afasta o dever de indenizar da instituição financeira.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, VIII, e 14, § 3o, II; CPC, arts. 373, I, e 1.010, II, III e IV; CF/1988, art. 5o, XXXV.

(...).”
(TJMT, RAC 1023946-58.2024.8.11.0002, 1a Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 17.10.2025 – negritei)

Assim, estando presente apenas o risco de dano, mas ausente a plausibilidade do direito invocado de maneira incontestável, impõe-se a reforma da decisão agravada, para revogar a tutela antecipada concedida na origem, determinando-se o restabelecimento dos descontos mensais pactuados e autorizando, ressalvada a reapreciação da matéria pelo juízo de origem à luz das provas que vierem a ser produzidas no curso da instrução.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025